Tribunal: TJMT
Processo: 1012342-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012342-95.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO - CPF: 459.423.072-53 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO - CPF: 459.423.072-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA INSTIUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE
INJUSTIFICADA
. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E USO ABUSIVO DO PODER JUDICIÁRIO REJEITADAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
pela Instituição Financeira e pela autora
contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios de 14,50% ao mês, readequando-os a 3,25% ao mês e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior, rejeitando os pedidos de danos morais e restituição em
dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as apelações observam o princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial socioeconômica; (
iii
) verificar se há uso abusivo do Poder Judiciário ou advocacia predatória; (
iv
) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e qual o parâmetro adequado para sua readequação; (v) analisar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores pagos
indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constato que o recurso da autora impugna especificamente os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade, conforme precedentes do STJ (
AgInt
no
AREsp
976.892/GO;
AgInt
no REsp 1823145/SP) e do TJMT.

Reconheço que o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando a prova documental é suficiente (CPC, art. 355, I), inexistindo cerceamento de defesa ao
indeferir prova pericial desnecessária, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgInt
no
AREsp
2346101/SP).

Rejeito a alegação de uso abusivo do Poder Judiciário e advocacia predatória, por configurar inovação recursal e ausência de elementos concretos que comprovem abuso processual.

Considero abusiva a taxa de juros remuneratórios de 14,50% ao mês, pois supera em mais de duas vezes a taxa média de mercado de 6,15% ao mês divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e época, sem que a instituição financeira demonstre peculiaridades do caso concreto que justifiquem a discrepância, conforme ônus do art. 373, II, do CPC.

Entendo que a mera cobrança de encargos posteriormente reconhecidos como abusivos não configura má-fé e, portanto, a restituição deve ocorrer de forma simples, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a jurisprudência citada.

Afirmo que o descumprimento contratual por cobrança de juros abusivos não gera, por si só, dano moral indenizável, ausente situação excepcional ou lesão a direitos da personalidade.

Concluo que os honorários fixados em 10% sobre o valor da causa atendem aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, sobretudo diante do decaimento significativo da
autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios que excede significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa concreta ligada ao risco da operação, configura abusividade e deve ser limitada à taxa média vigente na data da contratação.

A restituição de valores pagos em decorrência de cláusulas contratuais bancárias posteriormente reconhecidas como abusivas ocorre de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

O mero descumprimento contratual por cobrança de encargos abusivos não configura dano moral.

O indeferimento de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente ao julgamento antecipado da lide.

A repetição de argumentos da petição inicial não viola o princípio da dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 373, II; CDC, art. 51, §1o, III, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29/08/2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2346101/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
06/12/2023; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1012342-95.2023.8.11.0015

APELANTE
S
: CREFISA S
/
A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO

APELADO
S
: MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO, CREFISA S
/
A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação
, um interposto pela
CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, outro interposto por
MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, determinando a readequação dos juros remuneratórios em 3,25% ao mês e, por consequência, a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples, a serem apurados em fase de cumprimento de sentença.

Inconformada, a CREFISA S
/A
interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado não concedeu oportunidade para que as partes apresentassem a lista de provas a produzir, tendo a recorrente requerido a realização de prova pericial socioeconômica para estabelecer o perfil da cliente-autora. Ainda em sede preliminar, suscitou o uso abusivo do Poder Judiciário e advocacia predatória.

No mérito, sustentou que a sentença desconsiderou as orientações técnicas do Banco Central, o qual já esclareceu que a taxa média não consiste em parâmetro suficiente para a determinação de suposta abusividade de juros, bem como não se atentou para a orientação vinculante do STJ.

Argumentou que as operações de crédito realizadas pela CREFISA fogem ao observado no mercado dos grandes Bancos, envolvendo maior risco de inadimplência e maiores custos operacionais.

Defendeu que os juros cobrados guardam direta relação e proporção com os riscos de inadimplência envolvidos nos contratos de empréstimo celebrados.

Aduziu que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central não reflete a realidade, pois compara taxas de juros praticadas em mercados relevantes distintos.

Sustentou que, segundo o STJ, para a análise de eventual abusividade devem ser consideradas as circunstâncias específicas de cada caso concreto.

Argumentou, ainda, que decisões judiciais contrárias ao entendimento do STJ impactam o comportamento dos Bancos, gerando consequências socialmente negativas.

Por fim, alegou que a parte autora não comprovou a abusividade das taxas cobradas.

Por sua vez,
a autora,
MIRIAN SOARES SANTANA CARDOSO também interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a má-fé da instituição financeira e determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Requereu, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A CREFISA alegou ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob a tese de que as razões do recurso não atacam a fundamentação exposta na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar - Inobservância ao princípio da dialeticidade)

Eminentes pares:

A CREFISA alegou
em contrarrazões, a
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob a tese de que as razões do recurso não atacam a fundamentação exposta na sentença.

No que concerne à preliminar de inadmissibilidade recursal por inobservância ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo banco apelado, imperioso ressaltar que tal princípio constitui corolário do contraditório no âmbito recursal, exigindo que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que
a
apelante
(Mirian)
, não obstante tenha reiterado alguns argumentos já expostos na petição inicial, impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto
à suposta ocorrência de má-fé por parte do banco na realização do contrato, bem ainda, quanto à suposta ocorrência de dano moral, exigindo indenização.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Destarte, considerando que o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e possibilitar o contraditório, não há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Preliminar - Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela instituição financeira recorrente, imperioso ressaltar que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art
.
355, I, do
CPC
, constitui prerrogativa do magistrado quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

In
casu
, verifica-se que a controvérsia central gravita em torno da abusividade ou não dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, matéria que, a priori, prescinde da produção de prova pericial socioeconômica, conforme pretendido pela instituição financeira recorrente.

No caso vertente, o magistrado singular entendeu desnecessária a dilação probatória, por considerar que a prova documental carreada aos autos seria suficiente para o deslinde da controvérsia, fundamentando expressamente tal entendimento na sentença.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC NÃO EVIDENCIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA. 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESPROPORCIONALIDADE NA RELAÇÃO CONTRATUAL DECORRENTES DE FATOS IMPREVISÍVEIS NÃO RECONHECIDAS. CONVICÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AMPARADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia. O simples inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional ou omissão no julgado.
2. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A reforma das conclusões a que chegou
a
instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. No presente caso, a pretensão de repactuação ou rescisão
c
ontratual em razão de eventual ocorrência de fatos imprevisíveis que ensejaram a onerosidade excessiva ou desproporcionalidade na relação contratual demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório e nas cláusulas contratuais, esbarrando no óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ. Precedentes Agravo interno improvido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2346101 SP 2023/0136266-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/12/2023)

Assim, c
onsiderando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Preliminar -
U
so abusivo do Poder Judiciário e advocacia predatória
)

Eminentes pares:

No que tange à alegação de uso abusivo do Poder Judiciário e advocacia predatória, verifica-se que tal questão não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
, configurando, assim, inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio em razão do princípio
tantum
devolutum
quantum
appellatum
.

Ademais, a mera constatação de que o patrono da parte autora patrocina diversas ações similares contra a mesma instituição financeira não constitui, per se, indício suficiente de litigância predatória ou uso abusivo do Poder Judiciário, mormente considerando a ausência de elementos concretos nos autos que corroborem tal alegação.

Outrossim, eventuais infrações ético-disciplinares por parte de advogados devem ser apuradas nas instâncias competentes, notadamente perante a Ordem dos Advogados do Brasil, não cabendo ao Poder Judiciário, no âmbito de uma ação revisional de contrato bancário, emitir juízo de valor acerca da conduta profissional dos causídicos, salvo em hipóteses excepcionais de litigância de má-fé ou abuso do direito de ação, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

REJEITO
, portanto, a preliminar de uso abusivo do Poder Judiciário e advocacia predatória.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares
:

Na origem,
Mirian Soares Santana Cardoso
ajuizou ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela antecipada em face d
a
C
refisa
S
/
A, alegando, em síntese, que em 09/03/2015 negociou empréstimo pessoal no valor de R$ 1.453,64, a ser pago em 12 parcelas de R$ 343,54. Sustentou que, conforme recálculo anex
ado
, apurou-se saldo credor e, portanto, valores a serem ressarcidos. Aduziu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, requerendo a inversão do ônus da prova e a aplicação do CDC. Pleiteou a revisão do contrato, declarando a nulidade da cláusula considerada abusiva, além da condenação em danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 14.050,48.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da possibilidade de revisão dos juros remuneratórios pactuados no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto dos juros remuneratórios caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a remuneração do capital emprestado, representando o preço do dinheiro no tempo, sendo composto por diversos elementos, dentre os quais se destacam o custo de captação, os custos administrativos, os tributos incidentes sobre a operação, o risco de inadimplência e o lucro da instituição financeira.

No que concerne às instituições financeiras, é cediço que, após a edição da Emenda Constitucional no 40/2003, que revogou o §3o do artigo 192 da Constituição Federal, não mais subsiste a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, prevalecendo o entendimento de que as taxas de juros podem ser livremente pactuadas entre as partes, observados os princípios gerais do direito contratual e as normas de proteção ao consumidor.

Nada obstante, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em situações excepcionais, é admissível a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios pactuadas, quando evidenciada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, em consonância com o disposto no art
.
51, §1o, III, do
CDC.

In
casu
, o magistrado de primeiro grau entendeu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato sub examine, fixada em 14,50% ao mês, por considerá-la significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central para operações da mesma natureza à época da contratação, que
figurou em
3,24% ao mês.

A instituição financeira recorrente, por sua vez, sustenta que a mera comparação com a taxa média de mercado não constitui parâmetro adequado para aferição da abusividade dos juros remuneratórios, argumentando que as operações de crédito por ela realizadas possuem características peculiares, notadamente o elevado risco de inadimplência, que justificariam a cobrança de taxas superiores às praticadas por outras instituições financeiras.

Nesse contexto, impende consignar que a hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a análise da abusividade dos juros remuneratórios deve considerar não apenas a comparação com a taxa média de mercado, mas também as peculiaridades do caso concreto, notadamente o perfil de risco do tomador do crédito, a existência ou não de garantias, o prazo de amortização, dentre outros fatores que influenciam na composição da taxa de juros.

Com efeito, é inegável que o risco de inadimplência constitui elemento fundamental na formação da taxa de juros, de modo que operações de crédito destinadas a consumidores com histórico de inadimplência ou com restrições cadastrais tendem a apresentar taxas mais elevadas, como forma de compensar o maior risco assumido pela instituição financeira.

Outrossim, cumpre destacar que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central representa uma média aritmética das taxas praticadas por diversas instituições financeiras em operações da mesma natureza, não refletindo, necessariamente, as peculiaridades de cada operação específica, tampouco os diferentes perfis de risco dos tomadores de crédito.

Nesse diapasão, a mera constatação de que a taxa de juros pactuada supera a taxa média de mercado não constitui, per se, evidência suficiente de abusividade, sendo necessário perquirir se tal discrepância se justifica pelas peculiaridades do caso concreto, notadamente o perfil de risco do tomador do crédito.

No caso vertente, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato
(id 331521864)
, fixada em 14,50% ao mês, supera em mais de
duas
vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação
(celebrado em 09/03/2015)
,
que foi de 6,15% ao mês, conforme apurado junto ao site do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
txjuros
).

Tal discrepância, a meu sentir, não se justifica apenas pelo alegado perfil de risco diferenciado dos clientes da instituição financeira recorrente, mormente considerando a ausência de elementos probatórios nos autos que demonstrem que a parte autora apresentava, à época da contratação, um perfil de risco que justificasse a cobrança de juros em patamar tão elevado.

Com efeito, embora a instituição financeira recorrente alegue que suas operações de crédito são destinadas predominantemente a consumidores de baixa renda e com restrições cadastrais, não trouxe aos autos elementos concretos que comprovem que a parte autora se enquadrava nesse perfil à época da contratação, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do
CPC.

Ademais, ainda que se admita que a parte autora apresentasse um perfil de risco diferenciado, a cobrança de juros em patamar superior a quatro vezes a taxa média de mercado afigura-se manifestamente desproporcional, configurando vantagem exagerada em favor da instituição financeira, em detrimento do consumidor, prática vedada pelo
CDC.

Nesse contexto, considerando a significativa discrepância entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, bem como a ausência de elementos probatórios que justifiquem tal discrepância, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios pactuados e determinar sua readequação.

Contudo, no que tange ao parâmetro adotado para a readequação dos juros, entendo que merece reparo a sentença recorrida.

Assim,
entendo que devida a limitação dos juros remuneratórios à
taxa média de mercado para operações da mesma natureza à época da contratação de
6,15
% ao mês
.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CABIMENTO NA FORMA SIMPLES – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

2 - Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do
REsp.
no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento. In
casu
, como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

3 - A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

4 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

5 - Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

6 – Recurso parcialmente provido.

(N.U 1018603-18.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025)

No que concerne à forma de restituição dos valores pagos a maior em decorrência da cobrança de juros remuneratórios abusivos, o magistrado de primeiro grau determinou
que a restituição ocorresse de forma simples, por não constatar a má-fé da instituição financeira.

A parte autora, em seu recurso de apelação, pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a má-fé da instituição financeira e determinada a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Nesse contexto, impende consignar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do
CDC
, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a demonstração da má-fé do fornecedor, consubstanciada na cobrança de valores manifestamente indevidos, com plena ciência de sua ilicitude.

In
casu
, embora tenha sido reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, não se vislumbra a presença de elementos que evidenciem a má-fé da instituição financeira, mormente considerando que a cobrança foi realizada com base em contrato livremente pactuado entre as partes, ainda que com cláusulas posteriormente reconhecidas como abusivas.

Ademais, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a mera cobrança de encargos posteriormente considerados abusivos não caracteriza, por si só, a má-fé do fornecedor, sendo necessária a demonstração de que
este tinha plena
ciência da ilicitude da cobrança, o que não restou evidenciado no caso em apreço.

Assim, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao determinar que a restituição dos valores pagos a maior ocorresse de forma simples, não merecendo reparo a sentença nesse particular.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA EXORBITANTE. DISCREPÂNCIA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura, mas os juros remuneratórios podem ser revisados judicialmente em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada. A taxa contratada (15,99% ao mês e 492,99% ao ano) supera em mais
de 100% a média de mercado divulgada pelo Banco Central (6,62% e 6,82% ao mês nas respectivas datas), configurando discrepância substancial e abusiva. A ausência de justificativa objetiva pela instituição financeira — como risco elevado ou circunstâncias peculiares da operação — impede a manutenção das taxas pactuadas. A jurisprudência do STJ, fixada no REsp no 1.061.530/RS (Tema 27), admite a revisão de juros em hipóteses de flagrante abusividade, especialmente em contratos regidos pelo CDC. A restituição em dobro exige comprovação de má-fé do credor, não evidenciada no caso concreto, sendo devida apenas a devolução simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios que supera em percentual significativo a média de mercado divulgada pelo Banco Central é abusiva e deve ser limitada à média vigente no período da contratação. A repetição do indébito em contratos bancários ocorre na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. O princípio do pacta sunt servanda não impede a revisão contratual em relações de consumo quando comprovada cláusula abusiva. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, IV e V, 39, V, e 51, IV e §1o; Decreto no 22.626/1933; CPC/2015, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009 (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
01.07.2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 357.081/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
18.12.2013.(
N.U
1008016-53.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

No que tange ao pleito de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, formulado pela parte autora em seu recurso de apelação, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, é cediço que o dano moral consiste na lesão a direito da personalidade, capaz de causar sofrimento ou abalo psicológico de significativa intensidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou dissabores inerentes à vida em sociedade.

No caso vertente, verifica-se que a situação narrada nos autos - cobrança de juros remuneratórios em patamar considerado abusivo - configura mero descumprimento contratual, que, embora possa gerar prejuízos de ordem material, não tem o condão, por si só, de causar dano moral indenizável, mormente considerando a ausência de elementos que evidenciem que tal situação tenha causado à parte autora sofrimento ou abalo psicológico de significativa intensidade.

Nesse diapasão, considerando que o mero descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem a ocorrência de lesão a direito da personalidade, não enseja reparação por danos morais, entendo que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao rejeitar o pleito indenizatório, não merecendo reparo a sentença nesse particular.

Por fim, no que concerne ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, formulado pela parte autora em seu recurso de apelação, entendo que não merece acolhimento.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, percentual que, a meu sentir, remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, considerando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do
CPC.

Ademais, considerando que a parte autora decaiu de parte significativa de seus pedidos, notadamente o pleito de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, entendo que o percentual fixado na sentença
se mostra
adequado e proporcional ao grau de sucesso obtido na demanda.

Assim, entendo que não merece reparo a sentença no que tange à fixação dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da autora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Instituição Financeira
, apenas para reformar a sentença
no que tange ao parâmetro adotado para a readequação dos juros remuneratórios, fixando-os em 6,
15
% ao mês,
conforme a
taxa média de mercado à época da contratação, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026